Tribunal: TJES
Processo: 5003398-86.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003398-86.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARINA RIBEIRO VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO DE SAÚDE.

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO DO
ESTADO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NÃO CABIMENTO
.
SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E

PROVIDO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
.

1.

Q
uanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.
2.
Em
sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão
.
Precedentes TJES.
3.
C
onsiderando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.
4.

Por outro lado, verific
a-se a
resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento
ao Estado
,
sob fundamento

de
sua responsabilidade ser subsidiária.
Na verdade, o entendimento é que
os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e
embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso
o
fornecimento de tratamento.
5
.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, CONHEÇO dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Município, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003398-86.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: MARINA RIBEIRO VIANA

Advogado do(a) APELADO: LARA TAVORA BRAZIL - ES27912-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelações cíveis interpostas, respectivamente, pelo Estado do Espírito Santo (ID 7421908) e Município de Marataízes (ID 7421912) contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes a fornecer o tratamento médico pleiteado, assim como condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o pondo nodal do presente recurso encontra-se em verificar o acerto da condenação do
s
apelante
s
ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Quanto ao ônus da sucumbência, deve-se levar em conta o princípio da causalidade, ou seja, “
aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

Além disso, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de que
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios só é cabível quando há resistência à pretensão
.
1

Compulsando os autos, verifico que não existe na petição inicial indicação de possível negativa do Estado do Espírito Santo acerca do tratamento pleiteado, tampouco resistência ao direito material perseguido na presente ação.

Apesar do oferecimento de contestação, em tal peça o Estado do Espírito Santo foi expresso ao reconhecer a procedência do pedido autoral, situação que, a meu ver, não configura resistência à pretensão material deduzida na demanda.

Dessa forma, considerando que o Estado do Espírito Santo não deu causa à propositura da demanda, haja vista a ausência de negativa administrativa, assim como não resistiu à pretensão material, tenho que não deve suportar os ônus da sucumbência.

Por outro lado, verifico resistência do Município ao apontar, em sua peça de defesa, a responsabilidade de custeio do tratamento

ao Estado
,
sob fundamento

de
sua responsabilidade ser subsidiária.
Na verdade,
o entendimento é que os entes são solidariamente responsáveis por demandas que envolvam saúde e, a meu ver, embora não haja pedido administrativo, conclui-se pela condenação do Município em honorários advocatícios, diante da resistência à pretensão autoral, no caso o fornecimento de tratamento.

No mesmo sentido já restou decidido,
“
mutatis mutandis
”
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto. 2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1763809 SP 2020/0245789-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O embargado reconheceu o pedido da embargante, concordando com a redução da penhora sobre o imóvel constrito na execução, em razão de que o imóvel não comporta divisão, tendo em vista o direito de meação da embargante. 2. Assim, ausente pretensão resistida, inviável a condenação do banco apelado aos ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -; Recursos Apelação Cível: 04213636720208090032 CERES, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

Do exposto
,
CONH
E
ÇO

do
s
recurso
s
e
D
OU

PROVIMENTO
para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo aos ônus sucumbenciais
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Marataízes.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.300,00 (mil e trezentos) para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

1
Data da publicação: 02/jul/2014. Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Número: 0018535-86.2012.8.08.0024. Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:
Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de 19.03.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003398-86.2022.8.08.0069

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO:
MARINA RIBEIRO VIANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo por divergir do Eminente Desembargador Relator
apenas quanto ao desprovimento do recurso do Município de Marataízes
no tocante à condenação dos ônus sucumbenciais.

Isso porque, conforme definido no ED no RE nº 855.178 (TEma 793, STF) deve ser realizado o exame da responsabilidade pela prestação específica relativa referente à
internação para tratamento de toxicômano

de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

Assim sendo, a
internação para tratamento de dependente químico
é considerado procedimento de
alta complexidade,
sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão nº 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento.

Nesse sentido, colaciono recente julgado desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.

PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO.
AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO
NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda superveniente do objeto: A internação compulsória realizada em cumprimento de decisão judicial não gera a perda superveniente do objeto da demanda, sendo indispensável a apreciação do mérito da causa para confirmação, ou não, da medida liminar. Preliminar rejeitada.
2. Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde. 3. O procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o ente estatal prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação
. 4. Tanto o Município quanto o Estado não deram causa ao ajuizamento da demanda. Os Entes públicos sequer sabiam da pretensão da autora da fórmula específica que precisava, somente tendo ciência quando instados neste processo.
5. Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual, in casu, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios. 6. Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento. 7. Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor. Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios.
A 8. A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo. 9. A Súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de Súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 10. O AR 1937 AGR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da Súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ. 11. Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido. 12. Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais. (TJES; AC 0004693-23.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/05/2022; DJES 30/11/2022)

Pelas razões expostas, respeitosamente divirjo do Eminente Desembargador Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Município de Marataízes ao pagamento de honorários de sucumbência.

Acompanho a conclusão do Eminente Desembargador Relator quanto ao provimento do recurso do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

Sessão: 02/04/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Respeitosamente, acompanho o voto divergente da desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.